Tribunal: TJDFT
Processo: 0708928-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708928-08.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCISCO LUCIANO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE INCÊNDIO MAJORADO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE INCÊNDIO, NA MODALIDADE SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO INCÊNDIO COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Considerando que o incêndio não se deu em casa habitada ou destinada à habitação, em que pese ter havido o risco de propagação do fogo nas adjacências do estabelecimento comercial queimado, a conduta do acusado melhor se coaduna à descrição criminosa contida no artigo 250, caput, do Código Penal. 2. Configura-se o crime de incêndio quando há exposição concreta de perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outras pessoas e demonstração do risco potencial e concreto à coletividade. Nesse sentido, a prova testemunhal, a prova técnica, as imagens e as mídias contidas nos autos amparam a condenação do acusado pelo crime de incêndio. 3. Recursos conhecidos. Recurso da acusação parcialmente provido e recurso da defesa desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir nos autos elementos probatórios suficientes para a condenação do recorrente, uma vez que o reconhecimento do acusado feito nas filmagens, sem que se pudesse ver o rosto do acusado, constitui prova precária. Requer a absolvição em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, a prova testemunhal, a prova técnica e as imagens juntadas não deixam dúvida a respeito do cometimento, pelo acusado, dos fatos narrados na denúncia. Ocorre que, ao contrário do que decidiu o magistrado sentenciante, entendo que o acusado deve ser condenado, não pelo crime de dano qualificado, mas sim pelo crime de incêndio na sua forma simples. Configura-se o crime de incêndio quando há exposição concreta de perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio de outras pessoas e demonstração do risco potencial e concreto à coletividade. Convém registrar que a testemunha Sérgio Pereira Machado, que trabalhava, no dia dos fatos, na distribuidora onde fica o estabelecimento queimado, em juízo, asseverou que seus clientes se assustaram com o fogo e começaram a comentar a respeito, momento no qual também se assustou e foi para fora olhar, quando então viu a fumaça preta adentrando na distribuidora, emprestando, inclusive, o extintor de incêndio da loja (ID 27209195). De igual modo, a testemunha Douglas destacou que havia gente morando na parte de cima do estabelecimento vítima, tanto que um morador desceu para ajudar a apagar o fogo, ou seja, para tentar fazer “alguma coisa” antes de os bombeiros chegarem (IDs 27209217/27209218). De início, já é possível extrair, a partir dos relatos das referidas testemunhas, que pessoas circulavam pelas redondezas do estabelecimento vítima na hora do fogo. Além disso, pelas imagens constantes do laudo de perícia criminal, é possível verificar que, de fato, existem moradias/edificações adjacentes ao estabelecimento comercial queimado (ID 27208383 – Págs. 27/28). E, conforme consta do aludido laudo de perícia criminal de exame do local de incêndio, que “pessoas ou animais no interior das edificações examinadas, no momento do incêndio, ou em suas adjacências, estavam sujeitas a riscos à integridade física e à vida, por conta dos gases, calor, fumaça e chamas produzidos pela queima” (ID 27208383 - Pág. 24). Assim, em atenção ao laudo pericial de exame de local, bem como às provas testemunhais aduzidas, constata-se que houve potencial de que o fogo se propagasse para outras edificações, veículos, bens e pessoas (vizinhos) das adjacências, o que somente não ocorreu devido à rápida atuação do Corpo de Bombeiros local. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça: .... Desse modo, ao contrário do verificado na sentença, está demonstrada a exposição de perigo – concreto – à incolumidade pública. ... Ao que se verifica das imagens juntadas, havia, nas adjacências do estabelecimento vítima, edificações, algumas delas destinadas a habitação, contudo, o estabelecimento comercial vítima, propriamente considerado, não se encontrava habitado no momento do incidente e, ademais, não há informações/provas de que a referida loja destinava-se à habitação de qualquer funcionário. Assim, a conduta do acusado melhor se coaduna à descrição criminosa tipificada no artigo 250, caput, do Código Penal, já que o incêndio não se deu em casa habitada ou destinada à habitação, em que pese ter havido o risco de propagação do fogo nas adjacências contendo habitações. Nesses termos, comprovadas, de forma segura, a materialidade e autoria do delito de incêndio simples, condeno FRANCISCO LUCIANO DE SOUZA como incurso nas penas previstas no artigo 250, caput, do Código Penal. Quanto ao recurso da Defesa, requerendo a absolvição do réu do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso II, alegando insuficiência de provas para a condenação (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), esse não merece prosperar, pois, como visto, a conduta foi desclassificada para o crime de incêndio, conforme requerido na denúncia, uma vez que foi devidamente comprovado nos autos que o réu causou incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.(ID 3245451). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023